Tribunal: STF
Processo: Rcl 80152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rennova – Cooperativa de Trabalho, contra decisão da 5a Vara do Trabalho de Feira de Santana no Processo 0000368-69.2025.5.05.0195, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    [...] é parte no polo passivo da reclamação trabalhista nº 0000368-69.2025.5.05.0195, proposta por LUMMA DE SOUZA PINHEIRO BASTOS BARRETO, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA, na qual se discute, dentre outros pontos, o reconhecimento de vínculo empregatício entre a autora da ação e esta cooperativa, com a alegação de que a relação formal cooperativada constitui fraude aos preceitos celetistas (documento 1, p. 1). 



    Sustenta que:



    Não obstante a clareza e a abrangência da decisão, a Reclamante apresentou nos autos principais pedido fundamentado de suspensão do processo, o qual não foi apreciado até a presente data, tendo o juízo de primeiro grau mantenedor da audiência designada, e condicionado a análise do pedido à apresentação de defesa por parte da Reclamada. Tal postura caracteriza descumprimento flagrante à decisão vinculante desta Suprema Corte, gerando risco iminente de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da economia processual e da autoridade das decisões do STF (documento 1, p. 2).



    Ao final, requer:



    seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando-se os atos processuais que violam a autoridade da decisão proferida por esta Corte Suprema, especialmente a tramitação indevida do processo nº 0000368-69.2025.5.05.0195 (documento 1, p. 3).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juiz da 5ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    Vistos etc. 



    Reservo-me apreciar o pedido formulado pela reclamada, ID 5e4de73, após o recebimento da defesa. 



    Aguarde-se a audiência designada. Intimem-se. (documento 8, p. 2).



    Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, verifiquei que a audiência está agendada para 10/6/2025, segundo registro constante daquele andamento processual.



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando a audiências de conciliação ou instrução, caso realmente exista discussão na origem sobre a matéria que será tratada no Tema 1.389 de RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator